Tribunal: TJES
Processo: 5009568-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009568-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009568-87.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE: ULISSES DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ULISSES DE ALMEIDA contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES.

Sustenta o impetrante a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, alegando cerceamento de defesa diante da negativa apresentada pelo magistrado de primeira instância.

Após detida análise do caderno processual, entendo desprovido de razão o pleito defensivo.

Isso porque conforme já explicitado, o pedido de instauração de incidente de insanidade mental foi apresentado ao magistrado de primeira instância em três ocasiões distintas, sendo em todas prontamente indeferido por decisão devidamente fundamentada.

Ainda, importante esclarecer que mesmo diante dos reiterados indeferimentos aos pedidos de instauração de incidente de insanidade mental, a defesa do paciente quedou-se inerte, não apresentando recurso cabível.

A defesa limitou-se a impetrar a presente ação constitucional, na data de realização da Sessão Plenária do Júri, que em decorrência do indeferimento do pedido de liminar, realizou-se de forma regular culminando na condenação do paciente pelo Conselho de Sentença.

Ademais, explicito que a fundamentação apresentada pela defesa limita-se a informar ser o paciente dependente químico.

Contudo, não vislumbro na documentação acostada qualquer elemento capaz de desabonar a integridade mental do paciente.

Assim, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego a ordem
.

É como
voto
.

Vitória- ES, 24 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – NEGATIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENGADA.
1. O pedido de instauração de incidente de insanidade mental foi apresentado ao juízo de origem em três ocasiões distintas, tendo em todas elas sido indeferido por decisão devidamente fundamentada. 2. A defesa quedou-se inerte, não apresentando recurso cabível à impugnação das decisões impugnadas, limitando-se a impetrar a presente ação constitucional na data da realização da Sessão Plenária do Júri, que realizou-se de forma regular com a competente condenação do paciente. 3. Ausentes ilegalidades a serem sanadas e inexistindo constrangimento ilegal a ser combatido, deve ser a ordem denegada. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.